Tribunal: TJMT
Processo: 1028942-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1028942-08.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Crime contra a administração ambiental, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOAO DIAS FILHO - CPF: 364.366.901-15 (RECORRIDO), LUANA RIBEIRO GASPAROTTO - CPF: 014.254.921-50 (RECORRIDO), PATRICIA FERREIRA NAGAISHI - CPF: 279.944.698-17 (RECORRIDO), VALDICLEIA SANTOS DA LUZ - CPF: 962.882.131-87 (RECORRIDO), PROFLORA CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - ME - CNPJ: 11.060.504/0001-13 (RECORRIDO), TEMATICA ENGENHARIA AGROFLORESTAL LTDA - ME - CNPJ: 10.953.979/0001-76 (RECORRIDO), ANDRE LUIS TORRES BABY - CPF: 713.968.291-72 (RECORRIDO), VINICIUS HENRIQUE RIBEIRO - CPF: 035.556.461-09 (RECORRIDO), JOAO FELIPE ALVES DE SOUZA - CPF: 029.427.281-08 (RECORRIDO), JOELSON DE SOUZA PASSOS - CPF: 029.916.371-70 (RECORRIDO), DEOCLIDES DE LIMA - CPF: 842.329.431-53 (RECORRIDO), FLAVIANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 021.700.041-06 (RECORRIDO), RONNKY CHAELL BRAGA DA SILVA - CPF: 968.695.851-72 (RECORRIDO), SIDNEI NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 020.386.231-71 (RECORRIDO), LUIS CARLOS SUZARTE - CPF: 795.321.011-87 (RECORRIDO), LUCIA HELENA AZOIA PINOTI MORTENI - CPF: 063.453.158-18 (RECORRIDO), MARIA DE FATIMA AZOIA PINOTI - CPF: 405.567.861-49 (RECORRIDO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), EDIVAN FREITAS VIEIRA - CPF: 980.695.941-87 (ADVOGADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO), ANDERSON DANTAS HERNANDES - CPF: 860.631.971-68 (ADVOGADO), JULIANO JACOB DE LARA GNOATTO - CPF: 061.228.311-90 (ADVOGADO), EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - CPF: 005.631.221-02 (ADVOGADO), RONILSON RONDON BARBOSA - CPF: 769.032.491-68 (ADVOGADO), THIAGO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 014.758.541-45 (ADVOGADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), BETHANIA MOURA DE CASTRO - CPF: 044.625.701-03 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), LUCAS FISCHER DE MORAES - CPF: 104.525.549-18 (ADVOGADO), MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO - CPF: 087.638.319-37 (ADVOGADO), ALAN RICHARD FALCAO DIAS - CPF: 037.834.971-67 (RECORRIDO), MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - CPF: 016.715.091-02 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO (RECORRIDO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), RAFAEL SALEM GONCALVES PIMENTA - CPF: 039.256.911-62 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO - CPF: 032.736.711-30 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, MARCOS MACHADO E JUVENAL PEREIRA DA SILVA. DECLAROU SEU IMPEDIMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E AMBIENTAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. OPERAÇÃO
POLYGONUM
. REJEIÇÃO DE DENÚNCIAS POR FALTA DE JUSTA CAUSA. REUNIÃO DE AÇÕES PENAIS.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL
. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR PRERROGATIVA DE FORO.
RECURSO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que rejeitou denúncias oferecidas em diversas ações penais relacionadas à Operação
Polygonum
, por falta de justa causa, reconhecendo a ocorrência de
bis in idem
, e determinou a reunião de 14 (quatorze) ações penais para tramitação conjunta.

A Operação
Polygonum
investigou a existência de suposta organização criminosa estabelecida no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), cujo objetivo seria a obtenção de vantagem financeira mediante a prática de infrações penais, especialmente a inserção de informações inverídicas nos Cadastros Ambientais Rurais (CAR), causando prejuízos ao meio ambiente e aos controles dos órgãos ambientais.

O Ministério Público ofereceu denúncias fracionadas, imputando aos acusados, em múltiplas ações penais, a prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013), crimes ambientais (Lei n. 9.605/98), falsificação de documentos, embaraço à investigação, extravio de documento e inserção de dados falsos em sistemas de informação.

O magistrado de primeiro grau rejeitou parcialmente as denúncias ao constatar que diversos acusados estavam sendo processados múltiplas vezes pelo mesmo fato criminoso de integrar organização criminosa, configurando
bis in idem
processual, e determinou a reunião dos processos para fusão das denúncias pelo Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i)
definir se ocorreu
error in procedendo
na rejeição tardia de denúncias já recebidas, configurando nulidade por preclusão
pro judicato
;
(ii)
estabelecer se a múltipla imputação do crime de organização criminosa em diversas ações penais, referente aos mesmos fatos e período, configura
bis in idem
processual que justifica a rejeição das denúncias por falta de justa causa;
(iii)
determinar se a posterior remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, em razão da prerrogativa de foro de um dos corréus, acarreta a perda superveniente do objeto do recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso em sentido estrito perdeu seu objeto em razão da superveniência de fato processual relevante, qual seja, a remessa dos autos principais ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação da competência originária, em virtude da prerrogativa de foro do corréu André Luis Torres Baby, que à época dos fatos exercia o cargo de Secretário de Estado do Meio Ambiente.

A remessa dos autos ao Tribunal de Justiça decorreu de requerimento do próprio Ministério Público, fundamentado na conexão probatória e instrumental com a ação penal principal, atraindo a competência originária do Tribunal em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 232.627/DF.

Os atos praticados pelo magistrado de primeiro grau, incluindo a decisão recorrida que rejeitou parcialmente as denúncias e determinou a reunião das ações penais, aguardam ratificação ou não pela Egrégia Corte de Justiça, no âmbito da competência originária.

A perda superveniente do interesse de agir configura causa de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal por força do artigo 3o do Código de Processo Penal.

O exame do mérito recursal tornou-se prejudicado, uma vez que a decisão impugnada poderá ser objeto de reanálise pelo Tribunal de Justiça no exercício da competência originária, tornando desnecessária e inútil a apreciação do recurso em sentido estrito pela instância recursal ordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso em sentido estrito julgado
prejudicado
. Extinção do processo recursal sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do interesse de agir.

Tese de julgamento:
1. A remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para apreciação de competência originária por prerrogativa de foro, com possibilidade de ratificação ou não dos atos praticados pelo juízo de primeiro grau, acarreta a perda superveniente do objeto do recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida antes da declinação de competência. 2. Configura perda superveniente do interesse recursal a superveniência de fato processual que torna desnecessária e inútil a apreciação do mérito do recurso pela instância recursal ordinária, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 3o, 80, 109, 110, 395, III, e 589; CPC, art. 485, VI; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, caput e § 1o; Lei n. 9.605/98, arts. 50, 69 e 69-A; CP, arts. 71, 288, 297, 314, 313-A e 321; Regimento Interno do TJMT, art. 51, XV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 232.627/DF (tese sobre prerrogativa de foro); Súmula 711 do STF (crime permanente e termo inicial da prescrição).

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público
contra decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Id. 148068894), que rejeitou denúncias oferecidas em diversas ações penais relacionadas à Operação Polygonum, por falta de justa causa, e determinou a reunião de 14 ações penais para tramitação conjunta.

Conforme se depreende dos autos, a Operação Polygonum foi deflagrada para investigar a existência de uma suposta organização criminosa estabelecida no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), cujo objetivo seria a obtenção de vantagem financeira por meio da prática de infrações penais, especialmente a inserção de informações inverídicas nos Cadastros Ambientais Rurais (CAR), causando sérios prejuízos ao meio ambiente e aos controles efetivados pelos órgãos ambientais.

Inicialmente, no âmbito do Inquérito Policial n. 093/2018/DEMA/MT, o Ministério Público ofereceu denúncia nos autos n. 0002711-16.2018.8.11.0082, imputando aos acusados João Dias Filho, Luana Ribeiro Gasparotto, Patrícia Moraes Ferreira, Valdicléia Santos da Luz, Proflora Engenharia e Consultoria Ambiental e Temática Engenharia Agroflorestal Ltda. a suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 50, 69 e 69-A, todos da Lei n. 9.605/98. A denúncia também atribuiu aos acusados João Dias Filho, Luana Ribeiro Gasparotto e Patrícia Moraes Ferreira, subsidiariamente, a prática do crime de associação criminosa, caso não restasse reconhecida a prática do crime de organização criminosa.

A denúncia foi recebida em 28 de agosto de 2018 (Id. 49252569, págs. 13/29), nos autos processuais n. 2711-16.2018.8.11.0082, ocasião em que o magistrado deferiu parcialmente a representação formulada pela autoridade policial, decretou a prisão preventiva da acusada Luana Ribeiro Gasparotto e fixou medidas cautelares diversas da prisão em face dos acusados João Dias Filho e Valdicléia Santos da Luz.

Posteriormente, em 26 de novembro de 2021, o Ministério Público aditou a denúncia (Id. 71188676) para imputar o crime previsto no artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13 (integrar organização criminosa) em desfavor dos denunciados João Dias Filho, Luana Ribeiro Gasparotto, Patrícia Moraes Ferreira, Valdicléia Santos da Luz, bem como para incluir no polo passivo André Luís Torres Baby, Vinícius Henrique Ribeiro, João Felipe Alves de Souza, Joelson de Souza Passos, Deoclides de Campos Lima, Luís Carlos Suzarte, Sidnei Nogueira da Silva, Flaviano Ferreira da Silva e Ronnky Chael Braga da Silva.

O aditamento à denúncia foi recebido em 10 de março de 2022 (Id. 79234656), tendo o magistrado determinado a citação dos acusados para apresentação de resposta à acusação.

Em 05 de junho de 2023, o acusado André Luis Torres Baby apresentou pedido de chamamento do feito à ordem (Id. 119719541), requerendo a reunião de todas as ações penais decorrentes da Operação Polygonum e a extinção das ações penais dúplices, alegando a existência de bis in idem nas acusações do delito de organização criminosa.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos (Id. 143827173), sustentando que não haveria bis in idem, pois as ações penais não possuiriam as mesmas partes, mesmas fazendas/CARs, mesmos fatos e mesmas datas.

Em 22 de março de 2024, o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá prolatou decisão (Id. 148068894), rejeitando as denúncias por falta de justa causa, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, em relação aos seguintes acusados e delitos:

1.

André Luis Torres Baby, João Dias Filho e João Felipe Alves de Souza, no que concerne ao delito de integrar organização criminosa, nos autos da Ação Penal n. 0002711-16.2018.8.11.0082;

2.

André Luis Torres Baby, João Dias Filho, João Felipe Alves de Souza, Deoclides de Campos Lima, Luana Ribeiro Gasparotto, Patrícia Moraes Ferreira e Valdicléia Santos da Luz, no que concerne ao delito de integrar organização criminosa, nos autos da Ação Penal n. 1004368-57.2022.8.11.0042;

3.

André Luis Torres Baby, João Dias Filho e Alan Richard Falcão Dias, no que concerne ao delito de integrar organização criminosa, nos autos da Ação Penal n. 1007952-35.2022.8.11.0042;

4.

André Luis Torres Baby, João Dias Filho, Guilherme Augusto Ribeiro e João Felipe Alves de Souza, no que concerne ao delito de integrar organização criminosa, nos autos da Ação Penal n. 1008327-36.2022.8.11.0042;

5.

André Luis Torres Baby, João Dias Filho e Guilherme Augusto Ribeiro, no que concerne ao delito de integrar organização criminosa, nos autos da Ação Penal n. 1008802-89.2022.8.11.0042;

6.

João Dias Filho, no que concerne ao delito de embaraçar investigação envolvendo organização criminosa, nos autos da Ação Penal n. 0002711-16.2018.8.11.0082;

7.

João Dias Filho, no que concerne ao delito de extravio de documento, nos autos da Ação Penal n. 1008802-89.2022.8.11.0042;

8.

João Dias Filho e Guilherme Augusto Ribeiro, no que concerne ao delito de inserção de dados falsos em sistema de informação relacionado ao CAR MT 102176/2017, nos autos da Ação Penal n. 1008802-89.2022.8.11.0042.

Na mesma decisão, o magistrado determinou a reunião das ações penais n. 0002161-55.2017.8.11.0082, 1003995-26.2022.8.11.0042, 1003996-11.2022.8.11.0042, 1004096-63.2022.8.11.0042, 0004007-39.2019.8.11.0082, 0004004-84.2019.8.11.0082, 0004003-02.2019.8.11.0082, 0004002-17.2019.8.11.0082, 1004368-57.2022.8.11.0042, 1007952-35.2022.8.11.0042, 1008327-36.2022.8.11.0042, 1008802-89.2022.8.11.0042, 0002711-16.2018.8.11.0082 e 0000259-96.2019.8.11.0082, para tramitação conjunta, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público para providenciar a fusão das denúncias restantes.

Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito (Id. 156130244), alegando, em síntese:

a) Nulidade da decisão por
error in procedendo
, sustentando que, uma vez recebida a denúncia, não poderia o magistrado rejeitá-la posteriormente, em razão da preclusão
pro judicato
;

b) Inexistência de
bis in idem
, argumentando que, apesar de a imputação do crime de organização criminosa constar em todas as ações penais, as denúncias não se referem às mesmas partes, fatos, datas e propriedades rurais envolvidas;

c) Inadequação da reunião das ações penais, afirmando que a medida dificultará a marcha processual, a compreensão dos fatos e a análise documental, podendo levar à prescrição dos crimes e impunidade dos agentes, dado o volume de réus (26) e documentos encartados (mais de 33.300 páginas).

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para anular a decisão recorrida e determinar o prosseguimento dos feitos em seus ulteriores termos.

Em contrarrazões, o acusado João Felipe Alves de Souza (Id. 160808549) alegou que o recurso é intempestivo e, no mérito, defendeu a manutenção da decisão recorrida, sustentando a possibilidade de rejeição tardia da denúncia e a necessidade de reunião das ações penais para evitar o bis in idem.

O acusado João Dias Filho (Id. 160979264) também arguiu a intempestividade do recurso e defendeu a possibilidade de rejeição tardia da denúncia, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, sustentou que a decisão recorrida está correta ao reconhecer o bis in idem nas múltiplas imputações do crime de organização criminosa.

O acusado André Luis Torres Baby (Id. 163167776) igualmente alegou a intempestividade do recurso e defendeu a inexistência de error in procedendo, argumentando que a reforma processual de 2008 permite a rejeição tardia da denúncia. No mérito, sustentou que a decisão recorrida está correta ao reconhecer o bis in idem e determinar a reunião das ações penais.

A acusada Valdicléia Santos da Luz (Id. 160942643) defendeu a manutenção da decisão recorrida, argumentando que não há provas concretas de sua participação nos crimes imputados e que a reunião dos processos é medida adequada para garantir a coerência e eficiência da análise judicial.

As acusadas Maria de Fátima Azoia Pinoti e Lúcia Helena Azoia Pinoti (Id. 170185889) também pugnaram pelo desprovimento do recurso, sustentando que a reunião das ações penais é medida de economia processual e judicial.

Na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal, o Juízo a quo deixou de exercer a retratação (Id. 169567087).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Rodrigo Fonseca Costa (Id. 313793351), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja decretada a nulidade da decisão impugnada, com fundamento no artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, ou, alternativamente, pela reforma da decisão, determinando-se, em ambos os casos, o prosseguimento dos feitos criminais separadamente e em seus ulteriores termos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Id. 148068894), que rejeitou denúncias oferecidas em diversas ações penais relacionadas à Operação Polygonum, por falta de justa causa, e determinou a reunião de 14 ações penais para tramitação conjunta.

Inicialmente, cumpre destacar que ao receber a denúncia nos autos processuais n. 2711-16.2018.8.11.0082 (Cód. 41.987) a autoridade judicial da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, à época, Dr. Rodrigo Roberto Curvo, consignou que:

“Vistos.

Cuida-se de denúncia oferecida pelo representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de JOÃO DIAS FILHO, LUANA RIBEIRO GASPAROTTO e PATRÍCIA MORAES FERREIRA, devidamente qualificados, imputando-lhes as condutas tipificadas nos artigos 50 (por oito vezes, em continuidade delitiva, CP, art. 71) 69 e 69-A (por oito vezes, em continuidade delitiva, CP, art. 71), todos da Lei n. 9.605/1998, bem assim aquelas tipificadas nos artigos 288, 297 (por oito vezes, em continuidade delitiva, CP, art. 71) e 321, todos do Código Penal, c/c art. 69 do Código Penal; VALDICLÉIA SANTOS DA LUZ, devidamente qualificada, imputando-lhe as condutas tipificadas nos artigos 50 (por oito vezes, em continuidade delitiva, CP, art. 71) 69 e 69-A (por oito vezes, em continuidade delitiva, CP, art. 71), todos da Lei n. 9.605/1998, c/c art. 69 do Código Penal; PROFLORA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL (representada pela denunciada Luana Ribeiro Gasparotto) e TEMÁTICA ENGENHARIA AGROFLORESTAL LTDA (representada pelo denunciado João Dias Filho), imputando-lhes, nos termos do art. 3o da Lei n. 9.605/1998, as condutas tipificadas nos artigos 50 (por oito vezes, em continuidade delitiva, CP, art. 71) 69 e 69-A (por oito vezes, em continuidade delitiva, CP, art. 71), todos da Lei n. 9.605/1998, c/c art. 69 do Código Penal.

Consta da inicial acusatória que os denunciados JOÃO DIAS FILHO, LUANA RIBEIRO GASPAROTTO e PATRÍCIA MORAES FERREIRA se associaram para o fim de cometer crimes contra o meio ambiente, os quais contaram com o apoio da denunciada VALDICLÉIA SANTOS DA LUZ e das empresas PROFLORA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL e TEMÁTICA ENGENHARIA AGROFLORESTAL LTDA, igualmente denunciadas.

É o relatório. DECIDO.

1.

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

A peça inicial acusatória aponta que os denunciados produziram e apresentaram ao órgão ambiental estadual 08 (oito) relatórios de tipologia vegetal ideologicamente falsos, alterando a classificação fitofisionômica de floresta para cerrado, de modo que seria permitido o desmate de 65% da propriedade – ao invés de 20% –, além da falsificação de autorizações de supressão vegetal, resultando em desmatamentos ilegais de aproximadamente 5.000 hectares na região do Município de Querência (MT).

Presentes os requisitos de admissibilidade da ação penal – indícios de autoria e prova da materialidade, consubstanciados em documentos que apontam que LUANA, PATRÍCIA e VALDICLÉIA produziram e apresentaram ao órgão ambiental estadual documentos fraudulentos, patrocinados pelas empresas PROFLORA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, tendo como sócia administradora a denunciada LUANA, e TEMÁTICA ENGENHARIA AGROFLORESTAL LTDA, sendo o seu representante legal o denunciado JOÃO DIAS FILHO – e não sendo verificada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra os réus, dando-os como incursos nas penas dos artigos nela mencionados.

Citem-se os réus para que apresentem resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, conforme preceituam os artigos 396 e 396-A do CPP.

Havendo a suspeita de que os réus se ocultam para não serem citados, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos arts. 252 e 253, do Código de Processo Civil...”

(id. 308539863, p. 6/7 – autos processuais n. 0002711-16.2018.8.11.0082).

Em 15 de abril de 2021 foi declinado a competência para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 308539898 – autos processuais n. 0002711-16.2018.8.11.0082).

A denúncia foi aditada em 26 de novembro de 2021 (id. 308539967 – autos processuais n. 0002711-16.2018.8.11.0082).

O Aditamento da denúncia foi recebido em 10 de março de 2022, pela autoridade judicial da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos seguintes termos:

“
VISTOS.

Trata-se de Ação Penal que o Ministério Público move em face dos denunciados:

1. JOÃO DIAS FILHO, pela suposta prática dos crimes tipificados nos art. 2o, caput, e § 1o, da Lei no 12850/13, art. 50 (por oito vezes), art. 69 e art. 69-A (por oito vezes), da Lei 9605/98, todos c/c 71 do CP, art. 297 (por oito vezes) c/c art. 71, e art. 321, todos do Código Penal.

2. LUANA RIBEIRO GASPAROTTO, pela suposta prática dos crimes tipificados nos art. 2o, caput, da Lei no 12850/13, art. 50 (por oito vezes), art. 69 e art. 69-A (por oito vezes), da Lei 9605/98, todos c/c 71 do CP, art. 297 (por oito vezes) c/c art. 71, e art. 321, todos do Código Penal.

3. PATRÍCIA MORAES FERREIRA, pela suposta prática dos crimes tipificados nos art. 2o, caput, da Lei no 12850/13, art. 50 (por oito vezes), art. 69 e art. 69-A (por oito vezes), da Lei 9605/98, todos c/c 71, do CP, art. 297 (por oito vezes) c/c art. 71, e art. 321, todos do Código Penal.

4. VALDICLÉIA SANTOS DA LUZ, pela suposta prática dos crimes tipificados nos art. 2o, caput, da Lei no 12850/13, art. 50 (por oito vezes), art. 69 e art. 69-A (por oito vezes), da Lei 9605/98, todos c/c 71, do CP.

5. ANDRÉ LUÍS TORRES BABY, pela suposta prática dos crimes tipificados nos art. 2o, caput, da Lei no 12850/13, art. 50 (por oito vezes), art. 69 e art. 69-A (por oito vezes), da Lei 9605/98, todos c/c 71 do CP, art. 297 (por oito vezes) c/c art. 71 e art. 321, todos do Código Penal.

6. VINÍCIUS HENRIQUE RIBEIRO, pela suposta prática dos crimes tipificados nos art. 2o, caput, da Lei no 12850/13, art. 50 (por oito vezes), art. 69 e art. 69-A (por oito vezes), da Lei 9605/98, todos c/c 71 do CP, art. 297 (por oito vezes) c/c art. 71 e art. 321, todos do Código Penal.

7. JOÃO FELIPE ALVES DE SOUZA, pela suposta prática dos crimes tipificados nos art. 2o, caput, da Lei no 12850/13, art. 50 (por oito vezes), art. 69 e art. 69-A (por oito vezes), da Lei 9605/98, todos c/c 71 do CP, art. 297 (por oito vezes) c/c art. 71 e art. 321, todos do Código Penal.

8. JOELSON DE SOUZA PASSOS, pela suposta prática dos crimes tipificados nos art. 2o, caput, da Lei no 12850/13, art. 50 (por oito vezes),art. 69 e art. 69-A (por oito vezes), da Lei 9605/98, todos c/c 71 do CP, art. 297 (por oito vezes) c/c art. 71 e art. 321, todos do Código Penal.

9. DEOCLIDES DE CAMPOS LIMA, pela suposta prática dos crimes tipificados nos art. 2o, caput, da Lei no 12850/13, art. 50 (por oito vezes), art. 69 e art. 69-A (por oito vezes), da Lei 9605/98, todos c/c 71 do CP, art. 297 (por oito vezes) c/c art. 71 e art. 321, todos do Código Penal.

10. LUÍS CARLOS SUZARTE, pela suposta prática dos crimes tipificados nos art. 2o, caput, da Lei no 12850/13, art. 50 (por oito vezes), art. 69 e art. 69-A (por oito vezes), da Lei 9605/98, todos c/c 71 do CP, art. 297 (por oito vezes) c/c art. 71 e art. 321, todos do Código Penal.

11. SIDNEI NOGUEIRA DA SILVA, pela suposta prática dos crimes tipificados nos art. 2o, caput, da Lei no 12850/13, art. 50 (por oito vezes), art. 69 e art. 69-A (por oito vezes), da Lei 9605/98, todos c/c 71 do CP, art. 297 (por oito vezes) c/c art. 71 e art. 321, todos do Código Penal.

12. FLAVIANO FERREIRA DA SILVA, pela suposta prática dos crimes tipificados nos art. 2o, caput, da Lei no 12850/13, art. 50 (por oito vezes), art. 69 e art. 69-A (por oito vezes), da Lei 9605/98, todos c/c 71 do CP, art. 297 (por oito vezes) c/c art. 71 e art. 321, todos do Código Penal.

13. RONNKY CHAEL BRAGA DA SILVA, pela suposta prática dos crimes tipificados nos art. 2o, caput, da Lei no 12850/13, art. 50 (por oito vezes), art. 69 e art. 69-A (por oito vezes), da Lei 9605/98, todos c/c 71 do CP, art. 297 (por oito vezes) c/c art. 71 e art. 321, todos do Código Penal.

14. PROFLORA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL (representada pela denunciada LUANA RIBEIRO GAPAROTTO), pela suposta prática, nos termos do art. 3o da lei 9605/98, das condutas tipificadas no art. 50 (por oito vezes), art. 69 e art. 69-A (por oito vezes), da Lei 9605/98, todos c/c 71 do CP.

15. TEMÁTICA ENGENHARIA AGROFLORESTAL LTDA (representada pelo denunciado JOÃO DIAS FILHO), pela suposta prática, nos termos do art. 3o da lei 9605/98, das condutas tipificadas no art. 50 (por oito vezes), art. 69 e art. 69-A (por oito vezes), da Lei 9605/98, todos c/c 71 do CP.

Colhe-se dos autos que a Denúncia foi oferecida em 27.08.2018 (id. 49248256) e recebida em 28.08.2018, conforme decisão id 49252569, pág. 13/29.

Ressalta-se que os autos foram inicialmente distribuídos perante o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital. Após, os autos foram encaminhados ao Egrégio Tribunal de Justiça, diante da presença de investigado que possuía foro por prerrogativa e que, posteriormente, com a perda do foro por prerrogativa, o Relator Desembargador declinou da competência, determinando a remessa dos autos ao Juízo da Vara Especializada do meio Ambiente da Capital, o qual, mais adiante, declinou da competência para esta Especializada.

No pronunciamento constante do Id. 68840128, este Juízo deferiu o Afastamento do Sigilo Bancário e Fiscal em face de 02 (dois) acusados e outras 05 (cinco) empresas, bem como acolheu as justificativas da acusada VALDICLÉIA SANTOS, acerca da alteração do domicílio sem anuência do juízo; determinou que se oficiasse o Juízo Criminal de Campo Novo do Parecis/MT, solicitando que fiscalizasse o cumprimento das Medidas Cautelares aplicadas à acusada VALDICLÉIA SANTOS DA LUZ, deferiu o Pedido de Compartilhamento de Provas formulado pela 11a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa da Capital e determinou que fosse oficiado a Vara Especializada do Meio Ambiente solicitando a remessa dos autos físicos para a regularização da digitalização dos autos.

No id. 70213211, consta certidão de comparecimento do acusado JOÃO DIAS FILHO.

No id. 70408671, consta a juntada do comprovante de envio do compartilhamento de provas a 11a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa da Capital.

Nos ids. 70639428, 70639430, 70639431 e 70639433, consta a expedição dos Ofícios ao BACEN, à VEMA, à 11a PROMOTORIA e expedição de Carta Precatória ao Juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis para fiscalização do cumprimento das Medidas Cautelares aplicada à acusada VALDICLÉIA, respectivamente.

No id. 71188676, o Ministério Público apresentou aditamento à Denúncia.

No id. 72269091, a defesa da acusada LUANA RIBEIRO GASPAROTTO, compareceu nos autos informando que a mesma realizou uma viagem à Marabá-PA a trabalho, entre os dias 29.11.2021 e 24.12.2021, bem como informou o novo endereço da mesma.

No id. 74608993, consta a juntada de Ofício encaminhado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, solicitando a este Juízo a possibilidade ou não acerca do compartilhamento de provas, para o fim de subsidiar processo administrativo disciplinar pela Unidade Setorial de Correição (UNISECO) da Secretaria de Estado de Maio Ambiente (SEMA/MT).

No id. 74850933, a defesa do acusado JOÃO DIAS FILHO, requereu a juntada de procuração em nome dos advogados Dr. Lucas Kenji Resende Murata, inscrito na OAB MT 20.810 e Natália Dedonatti Meireles, inscrita na OAB/MT 28.705, estando os advogados devidamente habilitadas nos autos.

No id. 75598172, a defesa do acusado JOÃO DIAS FILHO, requereu a Revogação total das Medidas Cautelares Diversas da Prisão ou a revogação das medidas de proibição de ausenta-se da comarca sem aviso prévio ao Juízo e Proibição de acesso ou frequência à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, justificando que tais medidas impedem ou restringem a sua atividade laboral exercida no ramo da engenharia agronômica.

No id. 77020412, a Delegacia Especializada do Meio Ambiente representou pelo uso dos veículos que se encontram apreendidos naquela Especializada.

No id. 78569864 consta manifestação Ministerial favorável quanto o acautelamento de 03 (três) veículos vinculados a atividade criminosa denunciada nestes autos e nos outros procedimentos conexo, os quais se encontram sob a custódia da DEMA.

No id. 78569864, consta manifestação Ministerial pelo indeferimento do pedido de revogação das cautelares impostas ao acusado JOÃO DIAS FILHO.

No id. 78808209, consta a devolução da Carta Precatória oriunda de Campo Novo do Parecis/MT.

É o breve relato.

Decido.

DO PEDIDO DE ACAUTELAMENTO DE VEÍCULOS

...

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES

...

DO ADITAMENTO À DENÚNCIA

O digno Representante do Ministério Público apresentou ADITAMENTO à DENÚNCIA para imputar o crime previsto no art. 2o, caput, da Lei no 12850/13, (integrar organização criminosa) em desfavor dos denunciados JOÃO DIAS FILHO, LUANA RIBEIRO GASPAROTTO, PATRÍCIA MORAES FERREIRA e VALDICLÉIA SANTOS DA LUZ, bem como para denunciar ANDRÉ LUÍS TORRES BABY, VINÍCIUS HENRIQUE RIBEIRO, JOÃO FELIPE ALVES DE SOUZA, JOELSON DE SOUZA PASSOS, DEOCLIDES DE CAMPOS LIMA, LUÍS CARLOS SUZARTE, SIDNEI NOGUEIRA DA SILVA, FLAVIANO FERREIRA DA SILVA, RONNKY CHAEL BRAGA DA SILVA como incursos nas penas dos art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/13, art. 50 (c/c art. 71), art. 69, art. 69-A (c/c art. 71), todos da Lei 6905/98, art. 297 (c/c art. 71) e art. 321, ambos do Código Penal e, ainda, imputar o crime previsto no art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.850/2013 em desfavor do denunciado JOÃO DIAS FILHO.

Inicialmente, a despeito do Ministério Público ter consignado no aditamento à denúncia (id. 71188676) que por ocasião do oferecimento da denúncia, todos os acusados haviam sido denunciados como incursos nas penas dos art. 50, art. 69 e art. 69-A, da Lei n. 9.605/98, c/c os art. 288, art. 297 e art. 321, todos do Código Penal, verifica-se na denúncia ofertada id. 49248256, que o órgão Ministerial imputou todos os crimes acima mencionados apenas aos acusados JOÃO FILHO DIAS, LUANA RIBEIRO GAPAROTTO e PATRÍCIA MORAES FERREIRA, e no que concerne aos acusados VALDICLÉIA SANTOS DA LUZ, PROFLORA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL (representada pela denunciada LUANA RIBEIRO GAPAROTTO) e TELEMÁTICA ENGENHARIA AGROFLORESTAL LTDA (representada pelo denunciado JOÃO DIAS FILHO), imputou a prática dos crimes tipificados no art. 50, art. 69 e art. 69-A, todos da Lei 9605/98, tendo a denúncia sido recebida em 28.08.2018, pelo magistrado competente à época.

No aditamento à denúncia o Ministério Público consigna que “durante a fase do trâmite inquisitorial surgiram indícios de crimes previstos nas Leis no 12.850/13 e no 12.683/12. Contudo, verificou-se naquela oportunidade que o grupo criminoso em questão possuía indicativo de atuar em formato de células interdependentes, razão pela qual foram denunciados pelo crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal. Consta na tipificação ressalva nesse sentido. Ocorre que as provas amealhadas em autos suplementares (abaixo detalhadamente demonstradas) confirmam a existência e plena atividade de organização criminosa – ORCRIM especializada na burla normativa do sistema de gestão florestal mediante uso de instrumentos fraudulentos (material e ideologicamente), resultando no aumento do desmatamento ilegal, na perda da biodiversidade e, consequentemente, na piora da qualidade de vida da sociedade, que tem como garantia constitucional o meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações.

A título de estimativa da vantagem ilícita auferida com os crimes praticados, os denunciados já teriam recebido, em valor aproximado, R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), sendo que o dano ambiental calculado resultante da ação seria de aproximadamente R$ 143.645.529,44 (cento e quarenta e três milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos)”.

O Parquet, ressalta que os elementos colhidos a partir da deflagração da “Operação Poligonum” demonstraram, em tese, a existência de uma organização criminosa, caracterizada pela estabilidade, permanência e durabilidade, voltada a prática de crimes, com divisão de funções e tarefas.

Por fim, o Ministério Público consigna que o acusado JOÃO DIA FILHO, teria cometido atos a caracterizar o crime de embaraçar a investigação de organização criminosa.

Pois bem.

Em análise dos elementos colacionados aos autos, verifico que o ADITAMENTO da Denúncia preenche os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o Ministério Público individualiza as atuações dos denunciados, descrevendo as condutas perpetradas, em tese, por cada um e, ainda, expõe o Modus Operandi da Organização Criminosa, de forma a garantir a ampla defesa e o contraditório.

Desta forma, preenchido os requisitos previstos no art. 41 do CPP,
RECEBO
o
ADITAMENTO À DENÚNCIA
apresentada em desfavor dos acusados JOÃO DIAS FILHO, LUANA RIBEIRO GASPAROTTO, PATRÍCIA MORAES FERREIRA, VALDICLÉIA SANTOS DA LUZ, ANDRÉ LUÍS TORRES BABY, VINÍCIUS HENRIQUE RIBEIRO, JOÃO FELIPE ALVES DE SOUZA, JOELSON DE SOUZA PASSOS, DEOCLIDES DE CAMPOS LIMA, LUÍS CARLOS SUZARTE, SIDNEI NOGUEIRA DA SILVA, FLAVIANO FERREIRA DA SILVA, RONNKY CHAEL BRAGA DA SILVA.

Outrossim, observa-se do ADITAMENTO que houve ampliação dos fatos anteriormente imputados, com alteração e inclusão de novas práticas delitivas aos acusados JOÃO DIAS FILHO, LUANA RIBEIRO GASPAROTTO, PATRÍCIA MORAES FERREIRA e VALDICLÉIA SANTOS DA LUZ, além da inclusão de ANDRÉ LUÍS TORRES BABY, VINÍCIUS HENRIQUE RIBEIRO, JOÃO FELIPE ALVES DE SOUZA, JOELSON DE SOUZA PASSOS, DEOCLIDES DE CAMPOS LIMA, LUÍS CARLOS SUZARTE, SIDNEI NOGUEIRA DA SILVA, FLAVIANO FERREIRA DA SILVA, RONNKY CHAEL BRAGA DA SILVA, de modo, que há obrigatoriedade de citá-los novamente.

No que concerne as empresas PROFLORA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL e TEMATICA ENGENHARIA AGROFLORESTAL LDTA, não há necessidade de citá-los novamente, uma vez que não houve ampliação dos fatos anteriormente imputados, sendo porquanto, pertinente, tão somente, a sua intimação das suas defesas, para, querendo, ratificar a peça defensiva já apresentada ou manifestar acerca de possível apresentação de nova tese defensiva.

Portanto,
CITEM-SE
os acusados JOÃO DIAS FILHO, LUANA RIBEIRO GASPAROTTO, PATRÍCIA MORAES FERREIRA, VALDICLÉIA SANTOS DA LUZ, ANDRÉ LUÍS TORRES BABY, VINÍCIUS HENRIQUE RIBEIRO, JOÃO FELIPE ALVES DE SOUZA, JOELSON DE SOUZA PASSOS, DEOCLIDES DE CAMPOS LIMA, LUÍS CARLOS SUZARTE, SIDNEI NOGUEIRA DA SILVA, FLAVIANO FERREIRA DA SILVA e RONNKY CHAEL BRAGA DA SILVA, para apresentar Resposta à Acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

INTIMEM-SE
as defesas PROFLORA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL e TEMATICA ENGENHARIA AGROFLORESTAL LDTA, para ratificar a Resposta à Acusação já apresentada, ou ainda, para apresentar nova tese defensiva, já que os mesmos já forma citados da presente Ação Penal.

DEFIRO
a juntada dos autos suplementares, bem como de todos os documentos, informações e anexos referidos no aditamento à denúncia, conforme requerido pelo Ministério Público no id. 71188679...”
(id. 308540020 – autos processuais n. 0002711-16.2018.8.11.0082).

Após as apresentações das defesas prévias a autoridade judicial da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por entender que os acusados ANDRÉ LUIS TORRES BABY, JOÃO DIAS FILHO, JOÃO FELIPE ALVES DE SOUZA, GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO, VALDICLÉIA SANTOS DA LUZ, ALAN RICHARD FALCÃO DIAS, DEOCLIDES DE CAMPOS LIMA, LUANA RIBEIRO GASPAROTTO e PATRÍCIA MORAES FERREIRA, estavam sendo processados por mais de uma vez, pelo mesmo fato criminoso, o que possibilitaria múltipla reprovação de um mesmo comportamento. Assim, por já estarem respondendo pelos mesmos fatos em autos diversos,
REJEITOU
as denúncias ofertadas, nos seguintes termos:

“
...

Decido.

Tratam-se de Ações Penais ajuizadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em razão dos fatos investigados no âmbito da Operação Polygonum, estabelecida a partir do desvelamento da suposta prática de infrações penais cujo objetivo seria possibilitar o desmate ilegal de áreas rurais no Estado de Mato Grosso.

Resta evidenciado que a partir do conhecimento de irregularidades ambientais, desvelou-se a ocorrência de fraudes no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural, SIMCAR, por meio da inserção de dados falsos, os quais, ao serem submetidos à apreciação do órgão ambiental eram chancelados em desacordo com as regras ambientais, de modo a possibilitar o manejo e exploração de propriedades rurais irregularmente.

Inicialmente, os fatos foram sendo revelados pontualmente, observando a movimentação ilícita desde meados do ano de 2017, estando sob investigação fatos relacionados aos Cadastrados Ambientais Rurais – CARs: MT 79229/2017 – Fazenda Santa Luísa I; MT 104468/2017 – Fazenda Eduarda; MT 104469/2017 – Fazenda Conquista; MT 109680/2017 – Fazenda Maria Fernanda I; MT 109681/2017 – Fazenda Maria Fernanda II; MT 109683/2017 – Fazenda Santiago I; MT 109687/2017 – Fazenda Santiago II; e MT 132454/2017 – Fazenda Santa Luísa II.

Por ocasião do oferecimento da denúncia, já se ventilava a existência de uma suposta Organização Criminosa, tendo sido consignado na denúncia a imputação subsidiária do Art. 288 do Código Penal, se ao final não fosse comprovada a existência do crime tipificado na Lei 12.850/2013.

Ocorre que, as investigações não foram concluídas, tendo sido instaurado autos complementares, no âmbito dos quais se evidenciou a configuração da célula criminosa, contando com a participação de agente detentor de foro por prerrogativa de função, tendo sido a Ação Penal e o Inquérito complementar remetidos ao Tribunal de Justiça no Estado de Mato Grosso.

Na instância superior, firmou-se a opinio delicti sobre a existência, em tese, de uma Organização Criminosa, estabelecida na SEMA, nos anos de 2017 e 2018, passando a ganhar força com a nomeação de ANDRÉ LUIS TORRES BABY ao cargo de Secretário de Estado, quando lhe foi possibilitado o exercício de poder de decisão no âmbito da SEMA, com o auxílio de JOÃO DIAS FILHO, nomeado para o carga de Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental.

Deste modo, segundo afirma o MPE, sob a condução de ANDRE BABY, JOÃO DIAS teria sido colocado à frente da política de regularização ambiental, tendo sido responsável, supostamente, pela cooptação de Analistas Ambientais que, em tese, teriam aderido aos intentos da estrutura criminosa.

Assim, tendo por objetivo o direcionamento de processos para os Analistas Ambientais cooptados, aduz a acusação que foram inseridas clausulas de prioridade na tramitação de determinados CARs indevidamente, o que possibilitaria a retirada dos procedimentos das cargas dos analistas e o encaminhamento para outros analistas, os quais, sob as intenções da organização criminosa, chancelariam as informações que, na verdade, seriam fraudadas.

Nesse contexto é que se estabelece a Operação Polygonum, tendo seu âmbito de atuação direcionado, em sua maior amplitude, para a prática de
fraude em tipologias florestais
,
fraude na validação do CAR
e
fraude na atribuição de prioridades e distribuição dos CARs.

Ocorre que, o Ministério Público do Estado, considerando que as investigações foram realizadas por etapas, realizou o oferecimento da denúncia de forma fracionada, tendo atualmente em tramitação, ao menos, 14 ações penais, sendo que em 6 dessas há a imputação da suposta prática do Crime de Integração à Organização Criminosa.

Nesse aspecto, em razão dos fatos apurados no período de 2017 a 2018, ao apontar a existência de uma suposta Organização Criminosa no âmbito da SEMA, o Ministério Público do Estado denunciou o acusado ANDRÉ LUIS TORRES BABY pela suposta prática do Crime de Organização Criminosa por 06 (seis) vezes, no autos 0002711-16.2018.8.11.0082, 0000259-96.2019.8.11.0082, 1004368-57.2022.8.11.0042, 1008802-89.2022.8.11.0042, 1008327-36.2022.8.11.0042 e 1007952-35.2022.8.11.0042.

De igual modo, JOÃO DIAS FILHO foi denunciado pela suposta prática do Crime de Organização Criminosa por 06 (seis) vezes, no autos 0002711-16.2018.8.11.0082, 0000259-96.2019.8.11.0082, 1004368-57.2022.8.11.0042, 1008802-89.2022.8.11.0042, 1008327-36.2022.8.11.0042 e 1007952-35.2022.8.11.0042.

Por sua vez, JOÃO FELIPE ALVES DE SOUZA foi denunciado pela suposta prática do Crime de Organização Criminosa por 04 (quatro) vezes, no autos 0002711-16.2018.8.11.0082, 0000259-96.2019.8.11.0082, 1004368-57.2022.8.11.0042 e 1008327-36.2022.8.11.0042.

Os acusados GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO e VALDICLÉIA SANTOS DA LUZ constam denunciados pela suposta prática do Crime de Organização Criminosa por 03 (três) vezes cada, estando GUILHERME vinculado aos autos 0000259-96.2019.8.11.0082, 1008802-89.2022.8.11.0042 e 1008327-36.2022.8.11.0042, enquanto VALDICLÉIA esta vinculada nos autos 0002711-16.2018.8.11.0082, 1004368-57.2022.8.11.0042 e 1008327-36.2022.8.11.0042.

Os acusados ALAN RICHARD FALCÃO DIAS, DEOCLIDES DE CAMPOS LIMA, LUANA RIBEIRO GASPAROTTO e PATRÍCIA MORAES FERREIRA, constam denunciados pela suposta prática do Crime de Organização Criminosa por 02 (duas) vezes cada, sendo ALAN vinculado aos autos 0000259-96.2019.8.11.0082 e 1007952-35.2022.8.11.0042, DEOCLIDES, LUANA e PATRICIA vinculados aos autos 0002711-16.2018.8.11.0082 e 1004368-57.2022.8.11.0042.

Por fim, consta a imputação de Integração à Organização Criminosa em face de BRUNNO CÉSAR DE PAULA CALDAS e HIAGO SILVA QUELUZ nos autos 0000259-96.2019.8.11.0082, e em face de LUIZ CARLOS SUZARTE, RONNKY CHAEL BRAGA DA SILVA, SIDNEI NOGUEIRA DA SILVA e VINICIUS HENRIQUE RIBEIRO, nos autos 0002711-16.2018.8.11.0082.

Assim, diante do exposto, é possível constatar que os fatos indicam pela suposta existência de uma Organização Criminosa, em funcionamento durante o período de 2017 a 2018, sob a liderança de ANDRE BABY, que por sua vez teria tido auxilio de JOAO DIAS, para coordenar supostas fraudes no SIMCAR, a qual seria composta por:

1. ANDRÉ LUIS TORRES BABY;

2. JOÃO DIAS FILHO;

3. JOÃO FELIPE ALVES DE SOUZA;

4. GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO;

5. VALDICLÉIA SANTOS DA LUZ;

6. ALAN RICHARD FALCÃO DIAS;

7. DEOCLIDES DE CAMPOS LIMA;

8. LUANA RIBEIRO GASPAROTTO;

9. PATRÍCIA MORAES FERREIRA;

10. BRUNNO CÉSAR DE PAULA CALDAS;

11. HIAGO SILVA QUELUZ;

12. LUIZ CARLOS SUZARTE;

13. RONNKY CHAEL BRAGA DA SILVA;

14. SIDNEI NOGUERIA DA SILVA; e,

15. VINICIUS HENRIQUE RIBEIRO.

Destaca-se que no âmbito da Operação Polygonum LUANA, DEOCLIDES e FLAVIANO foram denunciados por, supostamente, integrarem Organização Criminosa, a qual, segundo o MPE não possuiria qualquer vinculação com a estrutura estabelecida da SEMA, sendo, portanto, um célula independente.

Neste aspecto, a cada etapa finalizada pela investigação o Ministério Público do Estado, ao contextualizar a ocorrência da organização criminosa, imputava aos investigados a prática do delito tipificado no artigo 2o, da Lei 12.850/2013, de modo a indicar que seriam os mesmos fatos havidos, inicialmente, na Ação Penal 0000259-96.2019.8.11.0042, fazendo acrescentar a imputação de novos integrantes não identificados anteriormente e repetindo a imputação em face dos demais já denunciados.

Os fatos delitivos perpetrados no interesse da organização criminosa estão compreendidos entre o período em que a célula se manteve vigente, de modo a indicar a inocorrência da prática de crimes após o oferecimento da denúncia nos autos 0000259-96.2019.8.11.0082.

É de conhecimento que os delitos de natureza permanente, como é o caso do crime de organização criminosa imputado aos acusados, consumam-se enquanto não cessada a permanência, conforme se extrai do art. 111, III, do Código Penal, do art. 303 do Código de Processo Penal e do enunciado n.o 711 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

O crime de organização criminosa propriamente, considera-se cessado quando o agente parar de promover, constituir, financiar ou integrá-la.

Assim, considerando o caráter permanente do delito de organização criminosa, nova imputação pela prática da infração, no mesmo contexto fático-probatório, somente se justificaria com a ocorrência de algum delito após a prisão dos acusados ou a data da decisão de recebimento da denúncia, considerados como marco interruptivo da permanência delitiva, de modo a caracterizar a persistência na mesma atividade criminosa.

Portanto, até a presente data, do que consta em tramitação em decorrência da Operação Polygonum, seriam integrantes da Organização Criminosa os acusados ANDRÉ LUIS TORRES BABY, JOÃO DIAS FILHO, JOÃO FELIPE ALVES DE SOUZA, GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO, VALDICLÉIA SANTOS DA LUZ, ALAN RICHARD FALCÃO DIAS, DEOCLIDES DE CAMPOS LIMA, LUANA RIBEIRO GASPAROTTO, PATRÍCIA MORAES FERREIRA, BRUNNO CÉSAR DE PAULA CALDAS, HIAGO SILVA QUELUZ, LUIZ CARLOS SUZARTE, RONNKY CHAEL BRAGA DA SILVA, SIDNEI NOGUERIA DA SILVA e VINICIUS HENRIQUE RIBEIRO, sendo que tal estrutura teria vigência nos anos de 2017 e 2018, tendo, no seu interesse, em concurso com terceiros não integrantes, praticados diversos delitos descritos nas ações penais instauradas.

Nesse sentido, em análise conjunta dos autos, vislumbra-se a inexistência de justa causa para o exercício da ação penal por múltiplas vezes em razão do mesmo delito, haja vista a inexistência de novos fatos com vinculação ao mesmo grupo criminoso.

Com efeito, a partir da análise dos documentos carreados nos autos, é possível verificar, com clareza, que as denúncias formuladas nos autos 002711-16.2018.8.11.0082, 104368-57.2022.8.11.0042, 1008802-89.2022.8.11.0042, 1008327-36.2022.8.11.0042 e 1007952-35.2022.8.11.0042, especificadamente no que se refere à imputação da prática do crime tipificado no artigo 2o, da Lei 12.850/13, consubstancia verdadeira repetição da denúncia formulada, em momento anterior nos autos n. 0000259-96.2019.8.11.0082, ressalvando a imputação daqueles supostos novos integrantes que foram sendo incluídas no decorrer dos oferecimentos das denúncias.

Impende destacar que o Ministério Público do Estado, em sua manifestação, defende a manutenção das imputações ao alegar que os processos não possuem as mesmas partes, mesmas fazendas/CARs, mesmos fatos e mesmas datas, não se tratando de bis in idem.

De fato, afastaria o bis in idem se análise fosse feita exclusivamente em relação aos crimes perpetrados nos interesse da organização, não se valendo tal argumento para manter múltiplas imputações pelo mesmo fato criminoso. A organização criminosa seria somente uma.

Observo que o próprio Ministério Público reconhece a unicidade da imputação delitiva do delito de organização criminosa, tanto é que, ao final da manifestação, se comprometeram a permanecer atento para que não ocorram condenações pelo mesmo fato.

Ora, se a própria acusação reconhece a multiplicidade de imputação pelo mesmo fato, não se demonstra sequer razoável, o oferecimento de denúncia pela prática do crime por 06 (seis) vezes em face da mesma pessoa.

O certo seria o oferecimento de denúncia pela prática do crime de Integrar Organização Criminosa em um único processo, de modo a abarcar todos os denunciados comuns, ressalvando a possibilidade de nova denúncia em face de acusados não denunciados, quando não for possível o aditamento da denúncia.

Deste modo, seria possível a cisão das demais ações penais apenas para a apuração dos crimes perpetrados no interesse da estrutura, podendo cindir os processos por Fazenda/CAR, com a conclusão de cada etapa da investigação.

A rigor, nos termos do artigo 80 do CPP, a
cisão
ou desmembramento do processo constitui faculdade do Juiz, a ser balizado, em cada caso concreto, pelo juízo de conveniência e oportunidade.

Deste modo, tendo havido a conclusão do inquérito, a bem da verdade, a denúncia deve ser única, cabendo ao juízo da causa decidir sobre a pertinência da cisão dos processos.

Portanto, em que pese a argumentação exposta pelos zelosos Promotores de Justiça, tenho que essa conclusão não se sustenta.

Com relação a litispendência, revela importante serem tecidas algumas considerações.

A primeira é que a litispendência ocorre quando 'um mesmo acusado encontra-se respondendo a dois processos penais condenatórios distintos, porém relacionados a mesma imputação'. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 8a ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2020, p. 1226).

A segunda é que a medida de exceção estaria configurada a partir do recebimento da segunda denúncia com igual teor.

Nesse sentido: 'prevalece, no entanto, o entendimento de que a litispendência está presente desde o recebimento da segunda peça acusatória, independentemente da citação válida do acusado, já que o CPP nada diz acerca do assunto'. (LIMA, ib. ibid., p. 1227).

Por fim, a terceira observação é que, ainda que se trate de matéria de defesa, é dever do magistrado o controle da inicial na ação penal para se evitar excesso de acusação e, ademais, o art. 110 do CPP dispõe que nas exceções de litispendência, será observado, no que lhes for aplicável, o disposto sobre a exceção de competência do juízo.

O art. 109, a seu turno, que trata da competência do juízo, afirma que 'se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte.'

Nesse sentido: 'todavia, por se tratar de questões de ordem pública, não há falar em preclusão, e as partes poderão arguir a qualquer tempo a ocorrência de coisa julgada e litispendência. Por outro lado, o juiz poderá reconhecê-las, de ofício, independentemente de alegação da parte (CPP, art. 110, caput, c.c art. 109)' (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 335).

Assim, estabelecidas essas premissas, novo recebimento de inicial com a imputação de integrar mesma organização criminosa e em mesmo contexto fático importará em duplo processamento dos acusados pelo mesmo fato.

Em uma dimensão material, a dupla imputação pelo mesmo fato, já no seu nascedouro. importa em violação do princípio base do direito penal legalidade eis que, com é cediço, para cada comportamento proibido há uma única possibilidade de aplicação de pena, inexistindo autorização legal, ainda mais quando se trata de único modelo típico (art. 2o, Lei n. 12.850/13), para a imposição de sanção para o mesmo fato (integrar organização criminosa).

Consigna-se, portanto, que é descabida a imputação simultânea dos delitos de integrar organização criminosa, como fez o Ministério Público, in casu, caracterizando a dupla imputação em mesmo contexto, caracterizando patente bis in idem.

Nesse desiderato, como Princípio Geral de Direito Penal que orienta à aplicação concreta das regras jurídicas, tanto ao Ministério Público - ao qual corresponde a defesa da ordem jurídica (art. 127, CF), como ao Poder Judiciário, o princípio do ne bis in idem é de obrigatória observância.

Ocorre que, em detida análise das ações penais ajuizadas, a dupla imputação não se restringiu ao delito de Integrar Organização Criminosa, tendo sido realizada novas denúncias por fatos já anteriormente denunciados.

Nos autos 0002711-16.2018.8.11.0082, o Ministério Público do Estado denunciou o acusado JOÃO DIAS FILHO pela suposta prática do crime de Embaraçar Investigação de Organização Criminosa, artigo 2o, parágrafo 1o, da Lei 12.850/2013, narrando o seguinte:

Mas não é só, os elementos de informações colhidos nos autos do Inquérito Policial n. 089/2018/DEMA/MT, notadamente através de depoimento prestado por Simão Joenil da Silva, abaixo transcrito (cópia anexa), demonstraram que JOÃO DIAS FILHO tentou retirar os computadores do escritório da empresa TEMÁTICA, na data do cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão na empresa, entretanto, policiais que estavam na citada diligência lograram êxito em impedir tal retirada.

...

Essa conduta comissiva de JOÃO DIAS FILHO é gravíssima, denotadora de comportamento especialmente reprovável e caracterizadora de crime autônomo de embaraçar a investigação de organização criminosa, previsto no art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.850/2013.

Observa-se, portanto, que a imputação refere-se ao fato ocorrido no dia 20.08.2018, ocasião em que o acusado teria determinado a retirada de computadores da empresa TEMÁTICA, para frustrar o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão.

Nos autos 0000259-96.2018.8.11.0082, o acusado JOÃO DIAS FILHO também foi denunciado pela suposta prática do crime de Embaraçar Investigação de Organização Criminosa, artigo 2o, parágrafo 1o, da Lei 12.850/2013, narrando o seguinte:

Ressai dos autos que, no dia 20/08/2018, JOÃO DIAS FILHO, embaraçou investigação de infração penal que envolva organização criminosa, ao determinar que o técnico de informática Simão Joenil da Silva retirasse os computadores da TEMÁTICA Engenharia Agroflorestal Ltda., com a finalidade de impedir o cumprimento dos mandados de busca e apreensão que seriam realizados na referida empresa.

Verificou-se que na data mencionada, o denunciado, não se sabe como, tomou ciência de que seria realizada a busca e apreensão em seu escritório, de modo que determinou, por intermédio de seu filho, que os computadores fossem retirados do local, tentando esconder ou, até mesmo, destruir os elementos de prova que eventualmente seriam encontrados, o que não ocorreu em virtude da chegada dos policiais ao local.

Tal fato é demonstrado pelo depoimento do Senhor Simão Joenil da Silva (fls. 564/564-v) técnico de informática que presta serviços para empresa, o qual menciona que recebeu ligação de João Victor, filho de JOÃO DIAS FILHO.

O relatório de fls. 631, lavrado pelo Investigador de Polícia que participou da diligência, também demonstra o contexto fático apresentado. Além disso, Caroline Zanotto, em seu depoimento, também relata que ficou sabendo da diligência policial ao meio dia da data em que esta foi realizada, por intermédio de Fabiana, contadora da empresa, que foi informada pelo filho de JOÃO DIAS FILHO.

Portanto, o denunciado JOÃO DIAS FILHO incorreu nas penas do artigo 2o, §1o, da Lei no 12.850/2013.

Veja, portanto, que a imputação do crime de embaraçar investigação envolvendo organização criminosa decorre da ordem de JOÃO DIAS FILHO para retirar da empresa TEMÁTICA os computadores, de modo a impossibilitar a apreensão desses aparelhos.

Deste modo, é evidente que a imputação ocorrida no aditamento da denúncia realizada nos autos 0002711-16-.2018.8.11.0082 se retrata uma repetição denúncia da imputação realizada nos autos 0000259-96.2019.8.11.0082, de modo a evidenciar de uma maneira bastante clara a dupla imputação pelo mesmo fato, incorrendo em bis in idem.

Prosseguindo, verifica-se dos autos 0000259-96.2019.8.11.0082 que o Ministério Público denunciou JOÃO DIAS FILHO pela suposta prática do Crime de Subtração de Documento, artigo 314, do Código Penal, narrando o seguinte:

Verifica-se que JOAO DIAS FILHO, no dia 10/08/2018, por volta das 18:00 horas extraviou o Processo no 831565/2010, referente à Licença Ambiental Única no 8311/2012, de que tinha a guarda em razão do cargo de Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental que ocupava na SEMA, incorrendo, portanto, na prática do delito insculpido no artigo 314 do Código Penal.

Para tanto, determinou que a estagiária Gabriela Ferreira Miranda realizasse o arquivamento da Licença Ambiental Única – LAU no sistema eletrônico, em nome da própria estagiaria, mas que entregasse a versão física do procedimento em mãos par o até então Superintendente (fls. 563/563-v).

(...)

Conclui-se, portanto, que JOAO DIAS FILHO, na qualidade de Superintendente de Regularização e Monitoramento da SEMA, determinou que a estagiária inserisse comando no sistema arquivando os autos da LAU mas lhe entregasse o procedimento. Com isso para todos os efeitos o procedimento constaria arquivado mas, na prática, seria eliminado. O extravio se consumou, sendo que o exaurimento da conduta (que seria eliminar os autos) somente não ocorreu em razão da apreensão dos autos por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão (conforme certidão de fl. 926).

Mais recentemente, nos autos 1008802-89.2022.8.11.0042, o Ministério Público do Estado ofereceu denúncia em face de JOÃO DIAS FILHO, imputando-lhe a suposta prática do Crime de Subtração de Documento, narrando o seguinte:

Verifica-se que JOÃO DIAS FILHO, no dia 18-08-2018, por volta das 18 horas extraviou o Processo n. 831568/2010, referente à Licença Ambiental Única n. 8311/2012, de que tinha a guarda em razão do cargo de Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental - SRMA que ocupava na SEMA, incorrendo, portanto, na prática do delito previsto no artigo 314 do Código Penal.

Para tanto, determinou que a estagiária GABRIELA FERREIRA MIRANDA realizasse o arquivamento provisório da Licença Ambiental Única – LAU no sistema eletrônico, em nome da própria estagiária, mas que lhe entregasse a versão física dos autos.

O depoimento da estagiária do então Superintendente denunciado, GABRIELA FERREIRA MIRANDA (fls. 91/91v.), datado de 17-08-2018, evidencia o contexto fático. Senão vejamos:

QUE a depoente é estudante de Engenharia Ambiental, e que desde de Janeiro de 2018 trabalha como estagiária na Superintendência de Regularização e Monitoramento Ambiental - SEMA/MT; QUE suas funções consistem em: arquivamento de processos, despachos simples, atendimento à CATE, Tramitação de Processos, Atendimento de telefone e também ajuda nos agendamentos do atendimento ao público; QUE, seu chefe imediato era o senhor JOÃO DIAS FILHO, Superintendente da Regularização e Monitoramento Ambiental - SEMA/MT; QUE, o processo n°831568/2010- AGROPECUARIA DANMA, referente à uma LAU (Licença Ambiental Única) estava na carga da Superintendência, na mesa do senhor JOÃO DIAS FILHO, até a data de 10/08/2018; Relata a depoente que nesse mesmo dia 10/08/2018 por volta das 18h26 min, o senhor JOÃO DIAS FILHO, a procurou e lhe entregou o processo (físico) acima mencionado (n°831568/2010- AGROPECUARIA DANMA) alegando que o processo estava “atrapalhando” sua mesa e que a depoente deveria fazer um despacho simples remetendo-o para o arquivo temporário; QUE, diante da alegação do Superintendente, a depoente fez o despacho simples, encaminhado referido processo ao arquivo temporário; QUE, quando foi levar a via do despacho para o senhor JOÃO DIAS assinar, ele disse à depoente:"-vamos fazer diferente, você me traz o processo, e tramita você mesma para o arquivo", que seria para ela lhe entregar o processo (físico) novamente e que seria para que ela mesma (depoente) tramitar o processo para o arquivo. Diz a depoente que JOÃO DIAS, disse que posteriormente ele mesmo, pessoalmente levaria o processo ao arquivo; QUE, diz a depoente que como JOÃO DIAS era seu chefe, acatou o pedido, pegando o processo e lhe entregando e fazendo a tramitação do processo de sua carga para o arquivo temporário; Que com essa atitude, acaso o processo sumisse, quem estaria com ele em sua carga e seria responsabilizada seria a depoente, pois não haveria a assinatura do SUPERINTENDENTE; (sic) (grifo nosso)

A intenção dos integrantes da ORCRIM, conforme consta nos autos, seria dar sumiço nos autos do procedimento administrativo n. 831568/2010 onde constava a LAU n. 8311/2012 emitida em 22-02-2012, juntada às fls. 45 do Anexo onde consta a delação de LAIDI LOUREIRO LIMA.

O motivo pelo qual a ORCRIM necessitava dar esse sumiço nos autos é explicado em item próprio.

Esses autos foram apreendidos na sala de JOÃO DIAS quando a equipe da DEMA cumpria o mandado de busca e apreensão deferido pela Vara Especializada de Meio Ambiente - VEMA juntado às fls. 33/45.

Anota-se que naquele momento ainda não se sabia da existência da ORCRIM, pois as investigações indicavam apenas formação de quadrilha, razão pela qual os autos tramitavam naquela Vara Especializada.

O mandado de busca e apreensão foi cumprido no dia 13-08-2018 (fls. 46/47), sendo que JOÃO DIAS ainda não havia conseguido retirá-lo da SEMA e destruí-lo. Não obstante já estava com a posse mansa e pacífica da res, razão pela qual o crime foi consumado na medida em que extraviou2 o processo administrativo. Para todos os efeitos constava nos registros que os autos estavam arquivados, sendo que caso não se lograsse localizá-los e apreendê-los ficaria mais difícil apurar os crimes noticiados nestes autos, além de que a estagiária poderia vir a ser responsabilizada pelo aludido extravio, o que seria o exaurimento do crime em tela.

Muito embora a denúncia indique o fato tenha ocorrido no dia 18/08/2018, o que divergiria do fato apontado nos autos 0000259-96.2019.8.11.0082, ocorrido em 10/08/2018, certo é que o Id. 87776659 – páginas 18 e 19, dos autos 1008802-89.2022.8.11.0042, indica que o fato teria ocorrido no dia 10/08/2018, de modo a evidenciar a ocorrência de erro material na indicação temporal e, considerando o contexto fático-probatório e de novo episódio de dupla imputação pelo mesmo fato, incorrendo em bis in idem.

Ainda na Ação Penal 0000259-96.2018.8.11.0082, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de JOÃO DIA FILHO e GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO pela suposta prática do Crime de Inserção de Dados Falsos em Sistemas de Informação, Art. 313-A, do CP, sob a seguinte narrativa:

Durante o exercício do cargo de superintende de Regularização e Monitoramento da Secretaria de Estado e Meio Ambiente, o denunciado JOÃO DIAS FILHO atribuiu urgência e requereu a priorização da análise de diversos Cadastros Ambientais inseridos no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural por particulares.

Até o momento restou comprovado que o denunciado JOÃO DIAS FILHO, no período compreendido entre janeiro de 2018 a agosto de 2018, promoveu a inserção de dados falsos nos sistemas informatizados da SEMA/MT com o fim de obter vantagem indevida para si, para outrem e causar dano, quando atribuiu urgência aos CAR ́s MT 94177/2017, 110621/2017, 1109241/2017,
102176/2017
e 112308/2017.

(...)

No dia 02/04/2018, o denunciado JOÃO DIAS FILHO atribuiu urgência de forma indevida ao CAR MT 102176/2017, da Fazenda Santa Clara 7, de propriedade da Agropecuária Danma Ltda.

(...)

O analista GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO, nos dias 19/02/2018 e 28/03/2018, promoveu a inserção de dados falsos nos sistemas informatizados da SEMA/MT com o fim de obter vantagem indevida para si, para outrem e causar dano, quando validou o CAR MT 102176/2017, referente à Fazenda Santa Clara 7, e propriedade da Agropecuária Danma Ltda.

(...)

Segundo consta nos autos, GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO aprovou o referido CAR mediante a inserção de informações falsas, mas a aprovação ficou oculta no histórico documental, pois, não se sabe o motivo, todas as movimentações realizadas entre 06/09/2017 e 16/02/2018 “sumiram do sistema”.

Verificou-se, ainda, que nos autos da Ação Penal 1008802-89.2022.8.11.0042, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de ANDRÉ LUIS TORRES BABY, JOÃO DIAS FILHO e GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO pela suposta prática do Crime de Inserção de Dados Falsos em Sistemas de Informação, Art. 313-A, do CP, por duas vezes, sob a seguinte narrativa:

No dia 02-04-2018, na Superintendência de Regularização e Monitoramento Ambiental - SRMA da SEMA, o denunciado JOÃO DIAS FILHO atribuiu prioridade para análise do CAR MT 102176/2017, da Fazendo Santa Clara 7, de propriedade da denunciada AGROPECUÁRIA DANMA LTDA., inserindo no sistema informatizado da SEMA – SIMCAR.

Após essa inserção, que não se amoldava às exceções previstas no art. 20 do Decreto n. 1031/2017, o procedimento foi tramitado ao analista cooptado, GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO, que o aprovou também por meio da inserção de dados falsos no sistema.

(...)

1.1. Art. 313-A por 2 vezes em concurso material, sendo a
primeira
pela inserção de informação falsa no SIMCAR consistente em atribuir urgência na tramitação do CAR MT 102176/2017, com justificativa inexistente por não se amoldar à norma permissiva prevista no art. 20 do Decreto n. 1.031/2017; a
segunda
pela inserção de informações falsas no SIMCAR 102176/2017 consignando serem verdadeiras as informações falsas inseridas por MARIA DE FÁTIMA AZOIA PINOTI alusivos ao quadro de áreas (ARL, AUR, APP, APPD, Área de Uso Consolidado e Área de Uso Alternativo do Solo) e consignando na fundamentação a referência a uma análise técnica, Laudo Pericial, notas fiscais, imagens de satélite e contratos de arrendamento de imóvel diverso do que estava em análise no CAR 102176/2017. Ressalte-se que, em face dos denunciados JOÃO DIAS e ANDRÉ BABY, incide a causa de aumento de pena prevista no art. 327, § 2o do Código Penal.

Observa-se que os fatos relacionado ao CAR 102176/2017 da Fazenda Santa Clara 7, constam descritos em face de JOÃO DIAS FILHO e GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO nos autos 0000259-96.2019.8.11.0082 e 1008802-89.2022.8.11.0042, tendo sido incluída a autoria em face de ANDRÉ BABY neste ultimo, de modo a indicar a dupla imputação em relação ao Crime de Inserção de Dados Falsos em Sistema em face de JOÃO DIAS FILHO e GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO.

Diante do exposto, tendo sido observada a pretensão ministerial de processar e julgar os acusados ANDRÉ LUIS TORRES BABY, JOÃO DIAS FILHO, JOÃO FELIPE ALVES DE SOUZA, GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO, VALDICLÉIA SANTOS DA LUZ, ALAN RICHARD FALCÃO DIAS, DEOCLIDES DE CAMPOS LIMA, LUANA RIBEIRO GASPAROTTO e PATRÍCIA MORAES FERREIRA, por mais de uma vez, pelo mesmo fato criminoso, possibilitaria múltipla reprovação de um mesmo comportamento, o que deve ser rechaçado por este juízo no controle jurídico do poder-dever de acusar do Ministério Público.

Desta forma, por já estarem respondendo pelos mesmos fatos em autos diverso,
REJEITO
as denúncias ofertadas nos autos da Ação Penal 0002711-16.2018.8.11.0082, por falta de justa causa, em relação aos acusados ANDRE LUIS TORRES BABY, JOÃO DIAS FILHO e JOAO FELIPE ALVES DE SOUZA,
no que concerne ao delito de Integrar Organização Criminosa, com fulcro no artigo 395, inciso III do CPP,
nos autos da Ação Penal 1004368-57.2022.8.11.0042, por falta de justa causa, em relação aos acusados ANDRE LUIS TORRES BABY, JOÃO DIAS FILHO, JOAO FELIPE ALVES DE SOUZA, DEOCLIDES DA CAMPOS LIMA, LUANA RIBEIRO GASPAROTTO, PATRICIA MORAES FERREIRA e VALDICLEIA SANTOS DA LUZ
no que concerne ao delito de Integrar Organização Criminosa, com fulcro no artigo 395, inciso III do CPP
, nos autos da Ação Penal 1007952-35.2022.8.11.0042, por falta de justa causa, em relação aos acusados ANDRE LUIS TORRES BABY, JOÃO DIAS FILHO e ALAN RICHARD FALCÃO DIAS,
no que concerne ao delito de Integrar Organização Criminosa, com fulcro no artigo 395, inciso III do CPP,
nos autos da Ação Penal 1008327-36.2022.8.11.0042, por falta de justa causa, em relação aos acusados ANDRE LUIS TORRES BABY, JOÃO DIAS FILHO, GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO e JOAO FELIPE ALVES DE SOUZA,
no que concerne ao delito de Integrar Organização Criminosa, com fulcro no artigo 395, inciso III do CPP
e nos autos da Ação Penal 1008802-89.2022.8.11.0042, por falta de justa causa, em relação aos acusados ANDRE LUIS TORRES BABY, JOÃO DIAS FILHO e GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO,
no que concerne ao delito de Integrar Organização Criminosa, com fulcro no artigo 395, inciso III do CPP.

De igual modo,
REJEITO
as denúncias ofertadas nos autos da Ação Penal 0002711-16.2018.8.11.0082, por falta de justa causa, em relação ao acusado JOÃO DIAS FILHO,
no que concerne ao delito de Embaraçar Investigação Envolvendo Organização Criminosa, com fulcro no artigo 395, inciso III do CPP,
nos autos da Ação Penal 1008802-89.2022.8.11.0042, por falta de justa causa, em relação ao acusado JOÃO DIAS FILHO,
no que concerne ao delito de Extravio de Documento, com fulcro no artigo 395, inciso III do CPP.

Por fim,
REJEITO
a denúncia ofertada nos autos da Ação Penal 1008802-89.2022.8.11.0042, por falta de justa causa, em relação aos acusados JOÃO DIAS FILHO e GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO,
no que concerne ao delito de Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informação relacionado ao CAR MT 102176/2017, com fulcro no artigo 395, inciso III do CPP.

Ademais, é possível constatar, inclusive, que as ações penais, em tese, não estão devidamente apartadas pelas fazendas e cadastros, de modo a visualizar fatos relacionados à Fazenda Santa Clara 7 nos autos 0000259-96.2019.8.11.0082 e 1008802-89.2022.8.11.0042, notadamente no que concerne ao extravio do Procedimento Administrativo 831568/2010 e inserções de informações falsas em sistema no CAR 102176/2017, de modo que, mesmo desconsiderando a dupla imputação realizada, ainda permanecerão duas denúncias para apurar tais fatos.

Deste modo, diante das inconsistências observadas e por observar que as ações penais nas estão devidamente cindidas de acordo com os cadastros ambientais fraudados, ao acolher parcialmente a pretensão defensiva,
DETERMINO A REUNIÃO
das ações penais 0002161-55.2017.8.11.0082, 1003995-26.2022.8.11.0042, 1003996-11.2022.8.11.0042, 1004096-63.2022.8.11.0042, 0004007-39.2019.8.11.0082, 0004004-84.2019.8.11.0082, 0004003-02.2019.8.11.0082, 0004002-17.2019.8.11.0082, 1004368-57.2022.8.11.0042, 1007952-35.2022.8.11.0042, 1008327-36.2022.8.11.0042, 1008802-89.2022.8.11.0042, 0002711-16.2018.8.11.0082 e 0000259-96.2019.8.11.0082, para tramitação conjunta.

REMETAM-SE
os autos ao Ministério Público para providenciar a fusão das denúncias restantes.

DETERMINO A SUSPENSÃO
das ações penais pelo prazo de 30 (trinta) dias, para as providências cabíveis.

Após a apresentação da denúncia única, ARQUIVEM-SE as demais ações penais.

DECLARO
a Ação Penal n. 0002711-16.2018.8.11.0082 para o trâmite da denúncia única.

CIENTIFIQUE-SE
desta decisão o Ministério Público e as partes.

INTIMEM-SE. Às providências...”

(id. 308540269 – autos processuais n. 0002711-16.2018.8.11.0082).

O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito contra a esta decisão.

Entretanto, posteriormente o Presentante do Ministério Público requereu o reconhecimento da incompetência do juízo, com a consequente remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da conexão probatória e instrumental com a ação penal principal, visto que um dos corréus, André Luis Torres Baby, à época dos fatos, exercia o cargo de Secretário de Estado do Meio Ambiente, circunstância apta a atrair a prerrogativa de foro de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Julgamento do HC no 232.627/DF.

Portanto, os autos principais foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça, estando aguardando a ratificação ou não dos atos praticados pelo magistrado.

Dessa forma, s.m.j., o presente recurso em sentido estrito perdeu o objeto, eis que os atos praticados pelo magistrado aguardam a retificação ou não por esta Egrégia Corte de Justiça.

O exame do mérito recursal tornou-se prejudicado, uma vez que a decisão impugnada poderá ser objeto de reanálise pelo Tribunal de Justiça no exercício da competência originária, tornando desnecessária e inútil a apreciação do recurso em sentido estrito pela instância recursal ordinária.

Ante o exposto, julgo
prejudicado
o presente recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
e, por conseguinte,
extingo sem exame do mérito
em razão da perda superveniente do interesse de agir, fazendo-o com fundamento no artigo 3o do Código Processo Penal c/c artigo 485, inciso VI, do Código Processo Civil e no artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026